Tribunal: TJES
Processo: 0015822-32.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015822-32.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SERASA S.A.

APELADO: LUIZ NUNES GONCALVES

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO DEVEDOR NÃO REALIZADA - DANO MORAL
IN RE IPSA
- QUANTUM INDENIZATÓRIO - CARÁTER REPRESSIVO E PEDAGÓGICO DA REPARAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça vem reafirmando o entendimento no sentido de que a inscrição em cadastro restritivo de crédito exige o prévio envio de correspondência ao endereço do devedor. Precedentes.

2. A inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito gera dano moral
in re ipsa
, isto é, que prescinde de comprovação (o dano).

3. É cediço que para a fixação do quantum a ser indenizado, relativamente a dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0015822-32.2017.8.08.0035

APELANTE: SERASA S.A.

APELADO: LUIZ NUNES GONÇALVES

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação em “ação de indenização por danos morais por negativação indevida” proposta por LUIZ NUNES GONÇALVES, ora Apelado, em face de SERASA S.A., ora Apelante.

Pela sentença de fls. 121/122, o Juízo
a quo
julgou procedente a pretensão autoral condenando o Apelante ao pagamento de danos morais fixados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) sob o fundamento de que este não realizou a regular notificação do Apelado previamente a sua negativação.

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação de fls. 150/158, em que pugna, em síntese, pela reforma da sentença ao argumento de que não deu causa ao ilícito, eis que restou comprovado nos autos que a notificação prévia à inscrição do devedor foi enviada ao endereço fornecido pela empresa credora, não lhe podendo ser imputada a falha na informação por esta prestada.

O Apelado apresentou contrarrazões no id 9118953, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 26 de Setembro de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0015822-32.2017.8.08.0035

APELANTE: SERASA S.A.

APELADO: LUIZ NUNES GONÇALVES

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação em “ação de indenização por danos morais por negativação indevida” proposta por LUIZ NUNES GONÇALVES, ora Apelado, em face de SERASA S.A., ora Apelante.

Pela sentença de fls. 121/122, o Juízo
a quo
julgou procedente a pretensão autoral condenando o Apelante ao pagamento de danos morais fixados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) sob o fundamento de que este não realizou a regular notificação do Apelado previamente a sua negativação.

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação de fls. 150/158, em que pugna, em síntese, pela reforma da sentença ao argumento de que não deu causa ao ilícito, eis que restou comprovado nos autos que a notificação prévia à inscrição do devedor foi enviada ao endereço fornecido pela empresa credora, não lhe podendo ser imputada a falha na informação por esta prestada.

O Apelado apresentou contrarrazões no id 9118953, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Sem maiores delongas, a irresignação recursal não merece acolhimento.

Do detido compulsar dos autos, extrai-se que a inserção do Apelado nos cadastros negativos do Apelante não foi precedida da regular notificação insculpida no § 2º, do art. 43, do Código de Defesa do Consumidor.

Isso porque, na esteira do entendimento manifestado pelo Juízo
a quo
, consoante se verifica às fls. 76, 95 e 97 dos autos, a notificação expedida pelo Apelante foi remetida ao CEP 29102-922, diverso daquele apontado no contrato firmado com o credor, qual seja, CEP 29102-380 (fls. 17).

Nesse sentido, impende consignar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça vem reafirmando o entendimento no sentido de que a inscrição em cadastro restritivo de crédito exige o prévio envio de correspondência ao endereço do devedor. Confira-se:

"RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. NECESSIDADE. NOTIFICAÇÃO POR E-MAIL OU MENSAGEM DE TEXTO DE CELULAR. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE CORRESPONDÊNCIA AO ENDEREÇO DO CONSUMIDOR.

1. Ação de cancelamento de registro e indenizatória ajuizada em 21/1/2022, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 14/12/2022 e concluso ao gabinete em 15/3/2023.

2. O propósito recursal consiste em dizer se a notificação prévia à inscrição do consumidor em cadastro de inadimplentes, prevista no §2º, do art. 43, do CDC, pode ser realizada, exclusivamente, por e-mail ou por mensagem de texto de celular (SMS).

3. O Direito do Consumidor, como ramo especial do Direito, possui autonomia e lógica de funcionamento próprias, notadamente por regular relações jurídicas especiais compostas por um sujeito em situação de vulnerabilidade. Toda legislação dedicada à tutela do consumidor tem a mesma finalidade: reequilibrar a relação entre consumidores e fornecedores, reforçando a posição da parte vulnerável e, quando necessário, impondo restrições a certas práticas comerciais.

4.
É dever do órgão mantenedor do cadastro notificar o consumidor previamente à inscrição - e não apenas de que a inscrição foi realizada -, conferindo prazo para que este tenha a chance (I) de pagar a dívida, impedindo a negativação ou (II) de adotar medidas extrajudiciais ou judiciais para se opor à negativação quando ilegal.

5. Na sociedade brasileira contemporânea, fruto de um desenvolvimento permeado, historicamente, por profundas desigualdades econômicas e sociais, não se pode ignorar que o consumidor, parte vulnerável da relação, em muitas hipóteses, não possui endereço eletrônico (e-mail) ou, quando o possui, não tem acesso facilitado a computadores, celulares ou outros dispositivos que permitam acessá-lo constantemente e sem maiores dificuldades, ressaltando-se a sua vulnerabilidade técnica, informacional e socioeconômica.

6.
A partir de uma interpretação teleológica do §2º, do art. 43, do CDC, e tendo em vista o imperativo de proteção do consumidor como parte vulnerável, conclui-se que a notificação do consumidor acerca da inscrição de seu nome em cadastro restritivo de crédito exige o envio de correspondência ao seu endereço, sendo vedada a notificação exclusiva através de e-mail ou mensagem de texto de celular (SMS)
.

7. Na hipótese dos autos, merece reforma o acórdão recorrido, com o cancelamento das inscrições mencionadas na inicial, pois, à luz das disposições do CDC, não se admite a notificação do consumidor, exclusivamente, através de e-mail ou mensagem de texto de celular.

(...)"

(REsp n. 2.056.285/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 27/4/2023.)

Destarte, não tendo o Apelante observado o requisito legal, acertada a conclusão do Juízo
a quo
pelo reconhecimento da ocorrência de dano moral, eis que, consoante remansoso entendimento da jurisprudência pátria, a inserção de dados em órgãos de proteção ao crédito caracteriza-se como dano
in re ipsa,
como se vê no julgamento da apelação cível n. 0002925-59.2019.8.08.0048, de relatoria do Exmo. Sr. Des. Arthur José Neiva de Almeida, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ação declaratória de inexistência de dívida e de indenização por danos morais. 2. Compradores de empreendimento imobiliário que comprovam a regularidade no pagamento das parcelas mensais assumidas e a indevida negativação de seus nomes, com a inscrição nos cadastros de inadimplentes. 3. Empreendedoras que não conseguem apontar a origem da dívida que deu ensejo à inscrição nos órgãos restritivos de crédito. 4. A jurisprudência pacífica do c. STJ proclama que “a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, por si só, configura dano in re ipsa” (AgInt no AREsp n. 2.291.017/MA). 5. Valor do dano moral (R$ 10.000,00 – dez mil reais) razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, além de estar em harmonia com julgamentos de circunstâncias fáticas semelhantes. Precedentes. 6. Sentença mantida. 7. Recurso conhecido e desprovido.”

Impõe-se reconhecer, portanto, o direito do Apelado de se ver reparado pelo dano moral experimentado em razão da inclusão indevida nos cadastros de restrição ao crédito.

Para a fixação do
quantum
a ser indenizado, relativamente a dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

Fixadas tais premissas, tem-se que o
quantum
fixado pelo Juízo
a quo
, R$ 4.000,00 (quatro mil reais), está consentâneo com o que vem sendo adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça em situações análogas à presente, afigurando-se suficiente e adequado à reparação pretendida.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Por conseguinte, e na forma do § 11, do art. 85, do Código de Processo Civil, deixo de majorar os honorários advocatícios na fase recursal porque já fixados no máximo legal.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Voto com o Relator